Tribunal: STF
Processo: Rcl 54614
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento do tema 670 da repercussão geral. 4. Tribunal de origem não aplicou a repercussão geral ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. Interposição de ARE. Processo em tramitação no STF. Não cabimento da reclamação. Precedentes do STF. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.